Tribunal: STF
Processo: ARE 1328061
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. 26,05%. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
    Hipótese na qual o ato coator apenas cumpre determinação do TCU, com origem em decisão judicial que rescindiu o título que supostamente autorizava o pagamento da verba suprimida. Não há direito adquirido a benesse concedida ao alvedrio da lei. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas de vencimentos com amparo legal. Apelação desprovida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, LIV, LV; e 37, XV, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Vale demonstrar que a hipótese dos autos diz respeito à ausência de direito adquirido ao reajuste de 26,05% (Plano Verão ) relativo à URP de fevereiro de 1989. Sendo assim, tal como afirmado no acórdão recorrido, “o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada a irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal, o que não é o caso”.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para a invocação do reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989 (RE 196.476-AgR, de minha relatoria). 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator